Tribunal: TJSP
Processo: 2215187-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
*agravo de instrumento. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Contrato de locação de bens móveis. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que afastou o pedido de inclusão de sócios da Empresa indicada no polo passivo da execução. INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso. EXAME: prova documental, em cotejo com a informação constante no "site" da Receita Federal, que indica a

Ementa:
*agravo de instrumento. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Contrato de locação de bens móveis. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que afastou o pedido de inclusão de sócios da Empresa indicada no polo passivo da execução. INCONFORMISMO da exequente deduzido no Recurso. EXAME: prova documental, em cotejo com a informação constante no "site" da Receita Federal, que indica a regular dissolução das Empresas executadas. Caso que comporta o reconhecimento da sucessão processual pelos ex-sócios, por aplicação analógica do artigo 110 do Código de Processo Civil. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*